Tribunal: TJSP
Processo: 1029811-92.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. Inadimplência. Irregularidade da notificação do consumidor. Sentença integralmente mantida nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Apelação da parte autora visando a condenação da parte adversa ao pagamento de indenização por danos morais. Parte que deixou de proceder ao recolhimento do preparo recursal. Recurso não

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. Inadimplência. Irregularidade da notificação do consumidor. Sentença integralmente mantida nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Apelação da parte autora visando a condenação da parte adversa ao pagamento de indenização por danos morais. Parte que deixou de proceder ao recolhimento do preparo recursal. Recurso não conhecido. Recurso do plano de saúde visando o reconhecimento da regularidade da rescisão unilateral. Desacolhimento. Notificação que não observa os termos do art. 13, parágrafo único, II da Lei 9.656/98. Recurso dos Autores não conhecido. Recurso da Ré desprovido.